Tribunal: TJDFT
Processo: 0751980-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0751980-02.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 252599882 dos autos originários n. 0745243-77.2025.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de decisão e determinou o bloqueio de R$ 95.000,00, via SISBAJUD, para custear cirurgias reparadoras da exequente, aqui agravada. Eis o teor da decisão atacada: GABRIELA LOHANY VIANA VIEIRA promoveu cumprimento provisório de decisão contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em razão de alegado descumprimento de tutela de urgência concedida nos autos no 0740609-38.2025.8.07.0001 para determinar a autorização e custeio de cirurgias reparadoras, sob pena de multa diária por descumprimento no importe de R$2.000,00, limitada inicialmente a R$100.000,00. A executada apresentou impugnação no ID 248842339 ao argumento de que a obrigação fora devidamente cumprida, além de indicar excesso de execução. Manifestação da exequente no ID 251532742. A executada afirma que houve o devido cumprimento da obrigação de fazer sem, contudo, comprovar sua alegação, tendo apresentado tão somente uma guia de consulta no ID 248842340, a qual não demonstra – em absoluto – a viabilidade de realização da cirurgia reparadora assegurada à exequente por meio da decisão de ID 248842340 dos autos principais. Quanto à alegação de excesso de execução, apresenta alegações puramente genéricas, até mesmo porque eventual apuração de valores está diretamente associado ao cumprimento da obrigação, o que não está comprovado nos autos, senão o contrário. Rejeito, portanto, a impugnação. Assim, considerando que as astreintes objetivam compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e também porque está evidente que não houve qualquer autorização efetiva para a realização de cirurgia reparadora, determino o bloqueio de R$95.000,00 via Sisbajud para garantir custeio do tratamento da exequente. Ainda, concedo o prazo de 5 dia para a executada comprovar o cumprimento da decisão que concedeu tutela antecipada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação de montante. ESTA DECISÃO SUBSTITUI O MANDADO. Aguarde-se resposta do Sisbajud. [Grifo no original] A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que autorizou a realização do procedimento, em 06/11/2025, mas a própria beneficiária solicitou adiamento, fato que demonstra ausência de urgência e descaracteriza descumprimento. Sustenta que diante do descumprimento por parte da agravante, não há incidência da multa cominatória pleiteada pela agravada. Argumenta que a decisão impôs obrigação desarrazoada, afrontando princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Invoca a necessidade de utilização da rede credenciada, nos termos da Lei 9.656/1998. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para afastar a multa e, subsidiariamente, reduzir seu valor, bem como determinar que o procedimento seja realizado na rede credenciada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não conheço do pleito relacionado à realização do procedimento na rede credenciada porque disso não tratou a decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento liminar. Segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado.) Nesse contexto, diante da procedência do pedido de obrigação de fazer, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de custear as cirurgias reparadoras da agravada. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019.) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021.) Na hipótese, a decisão deferiu a tutela antecipada, em 08/08/2025, para que a agravante “autorize e custeie a realização de “30602122– Plástica Mamária feminina não estética com prótese (2x); 30101271– Dermolipectomia abdominal pós-Cirurgia bariátrica; 30601010- Correção de deformidades da Parede Torácica (Lipoaspiração); 31009050- Diástase dos Retos Abdominais; 30101190- Dermolipectomia das coxas(2x); Dermolipectomia dos braços (2x); 30101522- Extensos Ferimentos (2x); 30301106Dermatocalaze ou Blefarocalase Exérese Unilateral (2x).”, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (id. 245746668 – p. 3 dos autos n. 0740609-38.2025.8.07.0001). Na petição inicial do cumprimento provisório da decisão, a agravada demonstrou o descumprimento do decisum, tendo em vista a falta de autorização do plano de saúde para a realização dos procedimentos médicos, conforme determinado. Conquanto a agravante alegue que já autorizou as cirurgias, a guia de serviço profissional juntada aos autos (id. 248842340) não é suficiente para comprovar a alegação. No particular, sobressai registrar que a decisão que deferiu a tutela de urgência determinou a realização dos procedimentos médicos indicados, “incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo”. Nesse cenário, correta a rejeição da impugnação apresentada pela agravante, restando ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o periculum in mora porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator